Tribunal: TJMT
Processo: 0002877-21.2015.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002877-21.2015.8.11.0028
RECORRENTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
RECORRIDO: CREUZA FRANCISCA DA SILVA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107382497):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ADESÃO À PLANO FAMILIAR - FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA CONTRATANTE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA - ACOLHIDA - DEVER DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA CORRETORA PROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a corretora de seguros é mera intermediária da venda do seguro, não possuindo nenhuma ingerência sobre a seguradora para eventuais pagamentos ou não das apólices contratadas, e, em assim sendo, torna-se parte ilegítima, diante da ocorrência de atos que estão fora de sua alçada de responsabilidade. Ocorrendo a negativa indevida de pagamento da apólice de seguros, deve a seguradora ser condenada a pagar o efetivamente contratado a título de seguro.
(TJ-MT 00028772120158110028 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 118627975).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, que deu provimento ao recurso de Mundial Prime Seguros, para considerá-la parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda e negou provimento ao recurso de Seguradora Capemisa Seguradora de Vida e Previdência, mantendo inalterados os demais tópicos da sentença.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 757, 760, 781 e 792 do Código Civil, ao argumento de que o evento suscitado, AVC, não encontra amparo no contrato securitário, pois “(...) foi desencadeado apenas por fatores internos da vítima, não podendo ser levado em consideração o termo técnico utilizado pela medicina “acidente”, pois para ser caracterizado como acidente deveria ter causas exclusivamente externas, o que não é o caso. (...)”.
Recurso tempestivo (id 121604968) e preparado (id 121461473).
Contrarrazões apresentadas (id 122851994).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a alegada violação aos artigos 757, 760, 781 e 792 do Código Civil está amparada na assertiva de que o evento suscitado, AVC, não encontra amparo no contrato securitário, pois “(...) foi desencadeado apenas por fatores internos da vítima, não podendo ser levado em consideração o termo técnico utilizado pela medicina “acidente”, pois para ser caracterizado como acidente deveria ter causas exclusivamente externas, o que não é o caso. (...)”.
Contudo, consignou-se no aresto recorrido que “(...) apesar de constar na certidão de óbito que a causa da morte do de cujus foi hemorragia intracraniana, deixou a seguradora de comprovar que a origem enfermidade não se deu em decorrência de acidente de trânsito, conforme alegou a apelada em sua exordial. (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão, no sentido de que a parte recorrente deixou de comprovar que a origem da enfermidade não se deu em decorrência de acidente de trânsito.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente o fundamento do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça